Tribunal: STF
Processo: HC 249470
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Joao Rafael Bulgacow contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 937.741/SC (doc. 10).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o marco inicial (data-base) a ser adotado para os benefícios da execução penal quando um reeducando sofre tempo de prisão cautelar e, posteriormente, tem em seu favor decisão concedendo a sua liberdade provisória é o da primeira prisão, e não da última. Tem-se que, nesse caso, a prisão é interrompida em razão de autorização legislativa e/ou judicial e não em razão de eventual atitude ilícita praticada pelo então paciente.



    [...]



    O paciente foi condenado a pena de 18 anos, 11 meses e 7 dias. Sendo que deste montante, 5 anos, 3 meses e 22 dias deve ser cumprido na fração de 1/6 e o remanescente, qual seja, 13 anos, 7 meses e 15 dias deve ser cumprido na fração de 2/5. A soma de ambas as frações para progressão representa 06 anos, 3 meses e 26 dias.



    Assim, entende-se que deve ser descontado 1 ano, 4 meses e 1 dia de detração desse total (06 a, 03 m e 26 d) de modo que se faz necessário o montante de 4 anos, 11 meses e 25 dias para progressão a partir da data base atual. (doc. 1, pp. 6 e 12 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Por todo exposto, em razão do evidente constrangimento ilegal perpetrado pela respeitosa Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, contando com os doutos conhecimentos de Vossas Excelências, requer, liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para que seja reconhecida a nulidade do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença e, consequentemente, seja absolvido o paciente pela inexistência de Indícios de Autoria, e a condenação contrária à evidência dos autos.



    Subsidiariamente, requer que seja dada a ordem de Habeas Corpus de ofício, em razão da flagrante ilegalidade a qual está submetido o paciente, por ser medida de extrema justiça e correta aplicação da lei, ou que seja determinada a análise da matéria pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Embora os argumentos expostos pela impetrante não guardem qualquer relação com aquilo que foi requerido pela própria defesa, analisar-se-á o mérito deste habeas corpus na perspectiva daquilo que foi alegado, pois consentâneo com os fundamentos constantes do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no HC 937.741/SC.



    Feito esse registro, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO COMO TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus sob o fundamento de que o ato coator estava em conformidade com a jurisprudência do STJ. A defesa sustenta que a data da prisão preventiva (7/4/2017), ocorrida no contexto de prisão em flagrante, deve ser considerada como marco inicial para a concessão de benefícios executórios, independentemente da posterior soltura e instalação de tornozeleira eletrônica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a data da prisão preventiva deve ser considerada como termo inicial para a obtenção de benefícios executórios, mesmo após o acusado ter sido solto provisoriamente e submetido a monitoração eletrônica.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a data-base para a progressão de regime deve ser a da última prisão efetiva, e não a da prisão preventiva inicial, quando o acusado foi posteriormente beneficiado com liberdade provisória.



    4. O entendimento das Turmas do STJ é firme no sentido de que considerar a data da prisão preventiva como termo inicial para benefícios executórios, em casos de soltura durante o curso do processo, implicaria em considerar como pena cumprida o período em que o réu esteve em liberdade provisória.



    5. A reiteração de pedidos de habeas corpus não é admitida quando a matéria já foi objeto de análise anterior pelo STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: A data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a da última prisão ininterrupta, sendo que o período anterior à condenação em que o réu esteve preso preventivamente será computado para fins de detração penal, sem considerar como marco inicial o período em que o acusado esteve em liberdade provisória.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 717.953/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/8/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.928.917/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023; STJ, AgRg no HC n. 814.743/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 30/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 888.141/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe 15/3/2024. (doc. 10, pp. 2-3 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a data-base para progressão de regime é a data da última prisão, sem prejuízo de que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso preventivamente seja computado para fins de detração penal, nos termos do que estabelece o art. 42, do Código Penal.



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Execução. Data-base para fins de progressão de regime. Data da última prisão. Decisão fundamentada de acordo com a jurisprudência da Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Os fundamentos da decisão atacada se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. Inviabilidade de recurso que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 244.987 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.320 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/6/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 221.296 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator